Tribunal: STJ
Processo: 0223218-91.2024.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909828 - CE (2025/0131980-
9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MILENA MARIA FREIRE IZIDIO DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu agravo
em recurso especial e deu provimento ao recurso especial, determinando o
recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal por tráfico de
drogas.
2. A decisão recorrida fundamentou-se na insuficiência de indícios de
materialidade para embasar o crime de tráfico, considerando a quantidade de
droga apreendida (102g de maconha) e a ausência de elementos indicativos
de traficância.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação da
conduta de tráfico para uso pessoal, com base apenas nos elementos colhidos
na fase investigativa, prejudica a adequada persecução penal.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática destacou que a análise da tipicidade
demanda a produção de provas durante a instrução processual, sendo
necessário apurar as circunstâncias da apreensão e a real destinação da droga.
5. A desclassificação prematura, sem dilação probatória, pode
comprometer a persecução penal de conduta potencialmente lesiva à saúde
pública.
6. O agravo regimental não impugnou especificamente o fundamento
da decisão monocrática, violando o princípio da dialeticidade.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50160975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: e9ff9a42-ceb3-4d98-ad36-cffc92af8744

7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação de tráfico de drogas para uso pessoal deve ser
fundamentada em elementos concretos e não apenas em uma análise
superficial das investigações.
2. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão
monocrática impede o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 41; CPP, art. 395; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 11.343
/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
26.06.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50160975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: e9ff9a42-ceb3-4d98-ad36-cffc92af8744

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909828 - CE (2025/0131980-
9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MILENA MARIA FREIRE IZIDIO DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu agravo
em recurso especial e deu provimento ao recurso especial, determinando o
recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal por tráfico de
drogas.
2. A decisão recorrida fundamentou-se na insuficiência de indícios de
materialidade para embasar o crime de tráfico, considerando a quantidade de
droga apreendida (102g de maconha) e a ausência de elementos indicativos
de traficância.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação da
conduta de tráfico para uso pessoal, com base apenas nos elementos colhidos
na fase investigativa, prejudica a adequada persecução penal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50209668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 10ab0b90-7be6-496d-91fc-c6384aa37fe2

4. A decisão monocrática destacou que a análise da tipicidade
demanda a produção de provas durante a instrução processual, sendo
necessário apurar as circunstâncias da apreensão e a real destinação da droga.
5. A desclassificação prematura, sem dilação probatória, pode
comprometer a persecução penal de conduta potencialmente lesiva à saúde
pública.
6. O agravo regimental não impugnou especificamente o fundamento
da decisão monocrática, violando o princípio da dialeticidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação de tráfico de drogas para uso pessoal deve ser
fundamentada em elementos concretos e não apenas em uma análise
superficial das investigações.
2. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão
monocrática impede o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 41; CPP, art. 395; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 11.343
/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
26.06.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024.
RELATÓRIO
Adota-se o relatório que consta na decisão das fls. 258-267:

"Em agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará
contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, examina-se a inadmissão do
recurso especial, fundada na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50209668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 10ab0b90-7be6-496d-91fc-c6384aa37fe2

A agravada foi denunciada pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006 praticado em (9/4) / 2024 quando foi flagrada na posse de 102g (cento e dois
gramas) de maconha, dividida em 04 (quatro) porções.
A denúncia foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau, com base na desclassificação da
conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. determinando a remessa dos
autos ao Juizado Especial Criminal.
O Tribunal de Justiça do Ceará negou provimento ao recurso. O acórdão fundamentou-se
na insuficiência de indicios de materialidade para embasar o crime constante na denúncia,
considerando que a quantidade da substância entorpecente apreendida não teria sido
expressiva e não foram encontrados outros elementos que corroborassem com a
possibilidade de prática de traficância por parte da ré.
O recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, alegou
violação dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/6 e os artigos 24, 41, 257, I, e 395, todos do
Código de Processo Penal, requerendo o recebimento da denúncia e o prosseguimento da
ação penal, argumentando que a quantidade de droga apreendida (102g de maconha)
ultrapassa o parâmetro de 40 gramas estabelecido pelo STF no julgamento do RE 635.659
(Tema 506 de Repercussão Geral).
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 192-195).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento do agravo para dar
provimento ao recurso especial (e-STJ fls. 250/256), em parecer assim ementado:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, TRAFICO
DE DROGAS. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A
DENUNCIA, DESCLASSIFICANDO A CONDUTA DA AGRAVADA PARA AQUELA
DESCRITA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. RECURSO MINISTERIAL PELO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
DE
INFORMAÇÃO
QUE
EVIDENCIAM
A
TRAFICANCIA.
SEGUNDO
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, "A CONDIÇÃO DE
USUÁRIO NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE POR TRÁFICO DE DROGAS."
(AGRG NO AGRG NO ARESP N. 2.612.974/SP, RELATOR MINISTRO JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, JULGADO EM
, DJEN DE
),
27/11/2024
3/12/2024
PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL""
Acrescenta-se que foi conhecido o agravo para dar provimento ao recurso
especial, para o fim de receber a denúncia e determinar o processamento da ação penal (e-
STJ fls. 258-267).
Sobreveio, então, agravo regimental pela recorrente (e-STJ fls. 274-281).
A parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a decisão recorrida (e-
STJ fls. 300-304).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50209668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 10ab0b90-7be6-496d-91fc-c6384aa37fe2

VOTO
O agravo regimental e tempestivo. Contudo, não verifico elementos
suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus
próprios fundamentos (e-STJ fls. 258-267):

"O agravante se desincumbiu do ônus de refutar os fundamentos da decisão de
admissibilidade da origem. Portanto, conheço do agravo e passo a examinar a
admissibilidade do recurso especial.
O recurso é tempestivo e está com a representação processual correta.
O agravante indicou os permissivos constitucionais que embasam o recurso e os
dispositivos de lei federal supostamente violados, demonstrando pertinência na
fundamentação (não incidência da súmula n. 284 do STF).
Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido examinou expressamente a matéria arguida
pelo recurso, cumprindo com a exigência do prequestionamento (não incidência da súmula
282 do STF), e apresentou fundamentos de cunho infraconstitucional (não incidência da
súmula 126 do STJ), todos rebatidos nas razões recursais (não incidência da súmula 283 do
STF).
No que tange à alegação de contrariedade aos artigos 33, caput, da Lei 11.343 /06, e
artigos 24, 41, 257, I, e 395, todos do Código de Processo Penal, por se tratar de matéria de
direito, conheço do recurso e passo à análise.
O agravante sustenta que a decisão da Corte de origem violou os artigos 33, caput, da Lei
11.343/06, além dos artigos 24, 41, 257, I, e 395, todos do Código de Processo Penal, e
requereu o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal, argumentando que a
quantidade de droga apreendida (102g de maconha) ultrapassa o parâmetro de 40 gramas
estabelecido pelo STF, o que impediria a desclassificação automática para o crime do art. 28
da Lei 1 deg * 11.343 / 2006
Sobre o ponto, assim se manifestou a decisão recorrida:
"Entendo que a argumentação recursal não comporta acolhimento.
De início, convém recordar que os requisitos legais para a subsistência da denúncia
encontram-se nos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal, sendo certo que.
dentre eles, se incluem as condições da ação, tais como a possibilidade jurídica do pedido, o
interesse processual e a legitimidade ad causam, além dos pressupostos da ação penal e a
justa causa
Nesse contexto, entende-se por justa causa a presença de lastro probatório minimo apto a
embasar a propositura da ação penal, devendo ser demonstrada a materialidade do delito e
indicios suficientes de autoria, com base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo
Penal.
A este respeito, leciona Aury Lopes Jr.:
"Deve a acusação ser portadora de elementos geralmente extraídos da investigação
preliminar (inquérito policial) probatórios que justifiquem a admissão da acusação e o custo
que representa o processo penal em termos de estigmatização e penas processuais. Caso os
elementos probatórios do inquérito sejam insuficientes para justificar a abertura do processo
penal, deve o juiz rejeitar a acusação. Não há que se confundir esse requisito com a primeira
Documento eletrônico VDA50209668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 10ab0b90-7be6-496d-91fc-c6384aa37fe2

condição da ação (fumus commissi delicti). Lá, exigimos fumaça da prática do crime, no
sentido de demonstração de que a conduta praticada é aparentemente tipica, ilícita e
culpável. Aqui, a análise deve recair sobre a existência de elementos probatórios de autoria
e materialidade. Tal ponderação deverá recair na análise do caso penal à luz dos concretos
elementos probatórios apresentados. A acusação não pode, diante da inegável existência de
penas processuais, ser leviana e despida de um suporte probatório suficiente para, à luz do
principio da proporcionalidade, justificar o imenso constrangimento que representa a
assunção da condição de réu. É o 'lastro probatório mínimo, a que alude JARDIM, exigido
ainda pelos arts. 12, 39, §5°, 46, §1°, e 648, I (a contrário sensu), do Código de Processo
Penal". (Lopes Jr., Aury. Direito processual penal. 16 ^ 2 edição. São Paulo: Saraiva
Educação, 2019, p. 233).
Conforme já delineado, na hipótese em exame, o Juizo primevo, ao analisar a peça
acusatória, decidiu por rejeitá-la, por não haver indicios de autoria e de materialidade,
entendendo que a solução que melhor se adequaria ao fato seria a desclassificação da
conduta do art. 33, caput, da Lei n deg 11.343/6 para a prevista no art. 28 do mesmo
diploma legal.
Da análise dos autos, percebe-se que, de fato, os indicios de materialidade são
insuficientes para embasar o crime constante na Denúncia. Isso porque, além de a
quantidade da substância entorpecente apreendida não ter sido expressiva a indicar, sem
dúvida a finalidade comercial do material, não foram encontrados quaisquer outros
elementos que corroborem com a possibilidade de prática de traficância por parte da rẻ.
Com efeito, os Termos dos depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência (fls.
11/16 ) e o Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 7) registram apenas a apreensão de cento
e dois gramas de cannabis. Não foram apreendidos apetrechos utilizados na
comercialização da droga (como, por exemplo, sacos de "dindin" e balança de precisão),
dinheiro em espécie nem outras variedades de substâncias ilicitas.
No Interrogatório policial, a recorrida afirmou que nunca foi presa ou processada
anteriormente e que a substância apreendida é para seu consumo, uma vez que é usuária de
drogas (fls. 18/19 )
Assim, inexistem outros indicativos mais robustos de que ela cometeu o delito inserto no
art. 33 da Lei no 11.343/06, como afirma o Parquet.
Desse modo, entende-se que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada,
com base em elementos concretos do processo e nas peculiaridades do caso em análise,
considerando não só a quantidade de droga apreendida, como também a ausência de lastro
probatório mínimo para a deflagração da ação penal.
Destarte, não se verificam indicios suficientes de autoria e materialidade para o
prosseguimento de ação penal em relação ao delito de tráfico de drogas, consoante decidiu o
Juízo a quo.
Despiciendo apontar, ainda, que apesar de o Supremo Tribunal Federal ter estipulado, no
tema 506 de Repercussão Geral, o parâmetro de até 40 (quarenta) gramas de cannabis sativa
para caracterização do consumo para uso próprio, também restou consignado na mesma
ocasião que "a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o
Documento eletrônico VDA50209668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 10ab0b90-7be6-496d-91fc-c6384aa37fe2

juiz de concluir que a conduta é atipica, apontando nos autos prova suficiente da condição
de usuário" (STF, RE 635.659/SP, Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em (26/6) /
2024 )
Assim, a apreensão de quantidade maior que 40 (quarenta) gramas não gera uma
presunção absoluta de tratar-se de situação de traficância, devendo tal fato ser sopesado com
os demais elementos constantes nos autos, o que, na espécie, leva à conclusão de configurar-
se mera posse para uso próprio.
Em situações semelhantes, decide de igual forma esta E. Corte:
"(...) Do cotejamento do suporte fătico-probatório anexado aos autos, percebe-se que o
Ministério Público, a bem da verdade, pretende uma imputação criminal da conduta do
acusado ao tipo penal constante no art. 33, caput, da Lei de Drogas, baseado tão somente
numa presunção de que o agente estava praticando mercancia de entorpecentes. 07. A
quantidade de droga por si só é insuficiente para concluir-se pela atividade comercial
envolvendo o entorpecente, notadamente se considerado a pouca quantidade apreendida,
bem como a inexistência de apetrechos comumente utilizados para traficância, não tendo a
guarnição policial visualizado nenhum ato de mercancia por parte do acusado. 08. Em
nenhum momento, o acusado foi visto vendendo, expondo à venda ou oferecendo
entorpecentes a terceiros. Não foi abordado nenhum usuário de drogas no local que tenha
sido testemunha acerca da mercancia das substâncias ilicitas apreendidas. (...) A destinação
comercial da droga é elemento indispensável à imputação do delito previsto no art. 33,
caput, da Lei 11.343/6 de sorte que, se as circunstâncias previstas no art. 28, $ 2 deg da Lei
11.343/06 e narradas na exordial não demonstrarem, nem em tese, a referida destinação,
deve o Ministério Público capitular a ação como porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei
11.343/6 ) 11. Ο Ministério Público, sobre quem pesa o ônus da prova dos fatos alegados na
acusação, não comprovou a ocorrência de mercancia ilicita da droga encontrada em poder
dos recorrentes, ou que a tanto se destinava, de modo que remanesce somente a conduta
de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, prevista no tipo do caput do art. 28 da Lei
n. 11.343/2006. 12. Desta feita, correto se mostrou o não recebimento da denúncia pelo
magistrado a quo, que julgou ausente justa causa para recebimento da delatória em questão
e desclassificou o delito para o art. 28 da Lei 11.342/06, remetendo os autos ao Juizado
Especial Criminal, tendo em vista que a pequena quantidade de droga apreendida, somada à
ausência de indícios de mercancia, autoriza a rejeição da denúncia. 13. Em tal contexto, não
vejo razão para determinar o recebimento da peça delatória, uma vez que, conforme
explicitado, esta não descreve, de forma satisfatória, a incidência do tipo penal de tráfico de
drogas, previsto no caput do art. 33 da Lei n deg 11.342/06, não trazendo igualmente aos
fólios os indicios minimos de autoria necessários ao seu recebimento pelo juízo de piso."
(TJCE, RESE n omega 0222432-47.2024.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) MARIO
PARENTE TEOFILO NETO, 1^ a Câmara Criminal, data do julgamento:
). "(...)
09/07/2024
A decisão ora combatida considerou que não havia justa causa para a deflagração da ação
penal pelo crime de tráfico de drogas, desclassificando a conduta para o delito previsto no
art. 28 da Lei n deg 11.343/06, considerando que o contexto fatico descrito se amolda
melhor å situação de uso de entorpecentes e não de tráfico. (...) No inquérito, os policiais
militares aduzem que realizavam patrulhamento de rotina, quando foram acionados por um
popular, indicando que na Rua Júlio Lima, no 405, estaria havendo tráfico de drogas. Ao
Documento eletrônico VDA50209668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 10ab0b90-7be6-496d-91fc-c6384aa37fe2

adentrar na referida residência, havia vários indivíduos, porém nada de ilicito fora
encontrado. No andar de cima, os policiais se depararam com a ora denunciada, com a qual
foram encontradas 18 g (dezoito) gramas de CRACK, dentro de suas vestes. No caso em
análise, concluo que a dinâmica dos fatos narrada pelos policiais e pela acusada não
apresenta qualquer elemento que justifique o enquadramento da conduta como tráfico de
drogas, na medida em que nem a natureza, nem a quantidade da substância apreendida, nem
as condições em que se desenvolveu a ação, trazem qualquer elemento passivel de
caracterizar minimamente a situação de mercancia. (...) Por conseguinte, não há nos autos
elementos de convicção que forneçam lastro probatório minimo para a deflagração da ação
penal, sendo os indicios de materialidade por demais frágeis, principalmente em razão da
diminuta quantidade de entorpecente apreendido, desacompanhado de petrechos típicos da
prática do crime de tráfico de drogas. (TJCE, RESE n^ omega 0218876-37.2024.8.06.0001,
Rel. Desembargador(a) ANGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, 3a Câmara
Criminal, data do julgamento:
).
09/07/2024
Assim, ante a situação fática apresentada, constata-se que não há como acolher, ao
menos nas presentes circunstâncias, o pleito ministerial."
Nota-se que a decisão recorrida assentou que, apesar da quantidade de droga apreendida
(102g de maconha) superar o parâmetro de 40 gramas estabelecido pelo colendo STF, a
ausência de outros elementos indicativos de traficância, como apetrechos para
comercialização, dinheiro em espécie ou variedade de substâncias, justificaria a
desclassificação para o crime de porte para uso pessoal.
O recurso justifica-se.
Quanto ao tema, este egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no
sentido de que a condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas,
sendo necessária a instrução processual para a adequada apuração das circunstâncias fáticas
da conduta imputada. Nesse sentido:
"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL, TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A busca pessoal e domiciliar foi considerada válida, pois os policiais agiram com base
em denúncia anônima especificada e houve tentativa de fuga do réu, configurando fundadas
razões para a abordagem
2. A entrada no domicilio foi autorizada pela mãe do réu, o que afasta a alegação de
invasão, e as provas obtidas foram consideradas legais.
3. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a validade de buscas em casos de crimes
permanentes, como o tráfico de drogas, quando há fundadas razões e autorização para
ingresso.
4. "O fato de o recorrente ser eventual usuário de entorpecentes não tem o condão de
afastar a responsabilidade penal pela prática do delito de tráfico de drogas, tampouco
justifica a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas" (EDcl no
AgRg no AREsp n. 2.063.835/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
,
17/5/2022
D Je de
).
20/5/2022
5. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "em casos de condenação por
tráfico de drogas e crimes correlatos, os valores apreendidos podem ser declarados perdidos
em favor da União, desde que o condenado não comprove a origem lícita dos mesmos"
Documento eletrônico VDA50209668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 10ab0b90-7be6-496d-91fc-c6384aa37fe2

(AREsp n. 2.494.095/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.), ausente, portanto, afronta ao art. 63 da Lei n. 11.343/06.
10/12/2024
17/12/2024
6. "A análise da tese defensiva de que seria lícita a origem dos bens cujo perdimento foi
decretado demandaria o revolvimento de matéria fático- probatório, vedado pela Súmula 7
STJ" (EDcl no AgRg no REsp n. 1.525.199/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2016
1/9/2016
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.120.672/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.Grifei)
20/5/2025
28/5/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS
HIPÓTESES LEGAIS OU SEM AS FORMALIDADES PERTINENTES. ESPECIAL FIM
DE AGIR. FASE DE RECEBIMENTO DA DENUNCIA, ELEMENTOS INDICIÁRIOS.
NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7, STJ.
I- A alegação de ausência de dolo específico, na fase de recebimento da denúncia, só
pode ser acolhida quando for demonstrável ictu oculi. Caso contrário, é imperativo que se
permita o prosseguimento da ação penal visando à devida instrução probatória. Precedentes.
II- In casu, à época do recebimento da denúncia, o Tribunal de origem constatou fortes
indicios que apontavam para a existência do fim especial de causar danos ao erário, de
modo que não havia motivos para proceder ao trancamento prematuro da ação penal.
III- É inviável o reexame de fatos e provas a fim de afastar as conclusões do Tribunal a
quo acerca da existência de indícios do dolo específico. Inteligência da Súmula n. 7, STJ.
Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.871.792/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.Grifei.)
6/2/2024
14/2/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DENUNCIA RESTA
CALCADA EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO ILÍCITOS. VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE MERAMENTE PERFUNCTÓRIA. VÍCIOS
DA DILIGÊNCIA QUE CONSTITUEM MATÉRIA DE MÉRITO E DEVEM SER
OBJETO DE ANÁLISE QUANDO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA
SUMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o agravante sustenta não incidir o óbice supramencionado, além de
aduzir que os elementos de informação que dão suporte à denúncia são manifestamente
ilícitos, visto que "obtidos a partir de ingresso dos policiais na residência do acusado apenas
com base em ele possuir antecedentes" e em razão de não ter sido comprovado o
consentimento do morador para com a realização da diligência.
2. Não se vislumbra violação aos dispositivos infraconstitucionais mencionados no
recurso especial, visto que a análise a ser efetuada quando do recebimento da denúncia é
meramente perfunctória, devendo a análise dos requisitos atinentes à justa causa se
restringir à existência de provas atinentes à materialidade do crime e de indícios suficientes
de autoria, requisitos estes que se fazem presentes no caso concreto, de modo que inexiste
ofensa ao art. 41 do CPP.
Documento eletrônico VDA50209668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 10ab0b90-7be6-496d-91fc-c6384aa37fe2

3. A análise acerca da inobservância ao art. 157 e ao art. 240, ambos do CPP, constitui
matéria de mérito, que deveria ser analisada tão somente em sede de sentença penal, após a
competente instrução criminal, e não na análise preliminar de recebimento da exordial
acusatória, sendo certo que esta última análise deve se restringir à verificação da (in)
existência dos requisitos previstos no art. 395 do Código de Processo Penal, sendo de se
destacar que eventual ilicitude probatória não se enquadra nos conceitos previstos neste
último dispositivo legal.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A arguida inexistência de substrato
probatório para respaldar a exordial acusatória, da forma como colocada pelo agravante,
demandaria o reexame dos elementos indiciários constantes dos autos, o que é defeso em
recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte" (AgRg no AREsp
п. 1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/6/2021
29/6/2021
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp п. 2.502.945/СЕ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.Grifei.)"
11/3/2025
18/3/2025
Com efeito, a análise da tipicidade, especialmente em crimes que tutelam bens juridicos
difusos como a saúde pública, demanda a produção de provas que somente podem ser
efetivadas durante a instrução processual.
No caso, seria necessário apurar, por exemplo, as circunstâncias da apreensão, a real
destinação da droga e outros elementos para a correta tipificação do fato, controvérsia
salientada pelo recorrente.
Desse modo, ressalta-se que a desclassificação da imputação somente é possivel quando
ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, o total descompasso entre
a conduta narrada e a tipificação realizada, e assim se evitar que se caracterize como
prematura.
Sobre o tema, vale complementar, manifesta-se a jurisprudência desta colenda Corte no
sentido de ser vedado no juízo de admissibilidade inicial a valoração de provas, devendo o
magistrado se limitar ao exame formal da denúncia e a uma análise sumária acerca da
materialidade e da autoria.
O acórdão recorrido, ao concluir pela desclassificação da conduta com base apenas nos
elementos colhidos na fase investigativa, prejudica a adequada persecução penal de conduta
potencialmente lesiva à saúde pública.
Federal: Sobre o ponto, oportuno ressaltar a manifestação do Ministério Público
"Dos excertos supramencionados, depreende-se que o posicionamento do Tribunal de
origem, no sentido de que "os indicios de materialidade são insuficientes para embasar o
crime constante na Denúncia. Isso porque, além de a quantidade da substância entorpecente
apreendida não ter sido expressiva a indicar, sem dúvida a finalidade comercial do material,
não foram encontrados quaisquer outros elementos que corroborem com a possibilidade de
prática de traficância por parte da ré.", vai de encontro ao entendimento adotado pelos
Tribunais superiores pátrios, quanto ao emprego da quantidade da droga apreendida como
parâmetro para o enquadramento da conduta do Agravado no delito descrito no art. 33, da
Lei no 11.343/2006 considerando que "A condição de usuário não exclui a responsabilidade
por tráfico de drogas."(AgRg no AgRg no AR Esp n. 2.612 * 0.974 / S * P relator Ministro
Documento eletrônico VDA50209668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 10ab0b90-7be6-496d-91fc-c6384aa37fe2

Joel Ilan Paciomik, Quinta Turma, julgado em (27/11) / 2024 DJEN de (3/12) / 2024 ), não
havendo, por conseguinte, fundamento idõneo para o não recebimento da Denúncia.(...)
Portanto, mostra-se incabível o pleito de inépcia da Denúncia, havendo indicios
suficientes da materialidade delitiva a legitimar a abertura da ação penal correspondente,
tendo sido preenchidos todos os requisitos legais previstos no artigo 41 do CPP. Por
fim, vale registrar que o reconhecimento da existência de justa causa para o recebimento da
Peça Acusatória não exige profundo exame do contexto probatório dos autos, uma vez que
os fatos estão devidamente delineados no Acórdão."
As circunstâncias mencionadas evidenciam a necessidade de instrução processual para a
adequada apuração dos fatos e para a correta aplicação do direito ao caso concreto, não
sendo possível, nesta fase preliminar, concluir pela atipicidade material da conduta. Nesse
sentido:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL AGRAVO REGIMENTAL. JUSTA CAUSA E
RECEBIMENTO
DE
DENÚNCIA.
PRESENÇA
DE
INDICIOS
MÍNIMOS.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
mantendo o recebimento de denúncia contra o agravante, sob alegação de ausência de justa
causa e inépcia da denúncia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o recebimento da
denúncia e se a peça acusatória preenche os requisitos legais, considerando a alegação de
que o agravante estava preso à época dos fatos.
3. A análise da possibilidade de trancamento da ação penal por falta de justa causa ou
inépcia da denúncia, em sede de agravo regimental.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem concluiu pela existência de elementos indiciários mínimos que
justificam o recebimento da denúncia, não havendo ausência de justa causa.
5. A alegação de inépcia da denúncia foi afastada, pois a peça acusatória descreve
satisfatoriamente a conduta imputada, permitindo o exercício da ampla defesa e do
contraditório.
6. A análise de mérito sobre a participação do agravante nos fatos, mesmo estando preso,
deve ser realizada durante a instrução processual, não cabendo em sede de agravo
regimental.
7. O trancamento da ação penal é medida excepcional, não cabendo quando não
demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta
ausência de provas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A existência de elementos indiciários mínimos justifica o
recebimento da denúncia. 2. A inépcia da denúncia não se verifica quando a peça acusatória
Documento eletrônico VDA50209668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 10ab0b90-7be6-496d-91fc-c6384aa37fe2

permite o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. O trancamento da ação penal é
medida excepcional, não cabendo quando não demonstrada, de plano, a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de provas".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 395; CP, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 189479, Rel. Min. Jesuino Rissato,
Sexta Turma, j. 10.06.2024; STJ, HC 329693, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, j. 26.09.2017.
(AgRg no AREsp n. 2.828.946/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.Grifei.)""
6/5/2025
13/5/2025

O agravo regimental não deve ser conhecido, porque não impugnou todos os
fundamentos da decisão recorrida, incidindo o óbice da Súmula 182 do Superior Tribunal
de Justiça
Nota-se que a decisão ora recorrida fundamentou-se no argumento de que o
Tribunal de origem, ao desclassificar a conduta com base apenas nos elementos colhidos
na fase investigativa, prejudicou a adequada persecução penal de conduta potencialmente
lesiva à saúde pública.
A agravante sustenta que a quantidade de droga apreendida (102g de
maconha, dividida em 4 porções) é compatível com o uso pessoal e que a ausência de
outros elementos indicativos de mercancia, como apetrechos ou dinheiro em espécie,
fundamenta a desclassificação. Reitera a tese de que as instâncias ordinárias, soberanas
na análise fático-probatória, concluíram pela insuficiência de indícios para a
configuração do tráfico.
A análise do agravo regimental exige que se verifique a existência de
impugnação específica e suficiente de todos os fundamentos que nortearam a decisão
recorrida. A simples reiteração de argumentos ou a ausência de combate a um dos pilares
da decisão recorrida impedem o conhecimento do recurso.
No caso, a decisão destacou, de maneira expressa, que "a análise da tipicidade,
especialmente em crimes que tutelam bens jurídicos difusos como a saúde pública,
demanda a produção de provas que somente podem ser efetivadas durante a instrução
processual", além de que "seria necessário apurar, por exemplo, as circunstâncias da
apreensão, a real destinação da droga e outros elementos para a correta tipificação do
fato, controvérsia salientada pelo recorrente".
Ainda, foi fundamentado que "as circunstâncias mencionadas evidenciam a
necessidade de instrução processual para a adequada apuração dos fatos e para a correta
aplicação do direito ao caso concreto, não sendo possível, nesta fase preliminar, concluir
Documento eletrônico VDA50209668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 10ab0b90-7be6-496d-91fc-c6384aa37fe2

pela atipicidade material da conduta" e que "o acórdão recorrido, ao concluir pela
desclassificação da conduta com base apenas nos elementos colhidos na fase
investigativa, prejudica a adequada persecução penal de conduta potencialmente lesiva à
saúde pública".
O fundamento central para a reforma da decisão das instâncias ordinárias,
refere-se à suficiência dos elementos indiciários para a instauração da persecução penal
pelo crime de tráfico, e à necessidade de afastar uma desclassificação prematura que se
baseasse apenas em uma análise superficial das investigações.
Observa-se, contudo, que a peça de agravo regimental apresentada pela defesa
concentra seus argumentos na discussão da quantidade da droga apreendida e na ausência
de outros elementos de traficância, buscando reiterar o entendimento das instâncias de
origem sobre a desclassificação. Embora tais argumentos sejam relevantes para o mérito
da causa, eles não atacam, de forma direta e específica, o fundamento principal da
decisão monocrática concernente ao prejuízo à persecução penal.
O agravo sustenta que "é necessário que haja, ao menos, indícios veementes
da prática de uma conduta delitiva imputada na denúncia" e que "foi determinado o
recebimento da delatória com base, exclusivamente, na quantidade de droga apreendida
(102g de maconha, dividida em 4 papelotes)", além de tecer considerações sobre a
condição de usuária da acusada.
Como se vê, não há dialeticidade com a decisão recorrida, o que representa a
violação da Súmula 182 do STJ, justamente porque a defesa não demonstra por que a
decisão estaria equivocada ao apontar que a desclassificação, nos moldes realizados pelas
instâncias inferiores, poderia comprometer a adequada persecução penal. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL INADMISSÍVEL. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, fundamentado no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, sem a indicação
específica dos dispositivos legais violados.
2. O recurso especial foi inadmitido na origem com base nas Súmulas n. 7 do STJ e 284
do STF, além da ausência de demonstração do alegado dissídio jurisprudencial.
3. O agravante interpôs agravo regimental, alegando violação do princípio da
colegialidade e pleiteando a absolvição por ausência de provas. II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação clara dos
dispositivos legais violados e a falta de impugnação específica da decisão agravada
impedem o conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50209668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 10ab0b90-7be6-496d-91fc-c6384aa37fe2

5. Outra questão é se a decisão monocrática que não conhece do recurso especial por tais
deficiências viola o princípio da colegialidade. III. Razões de decidir
6. A admissibilidade do recurso especial requer a indicação clara dos dispositivos
alegadamente violados, conforme jurisprudência consolidada, sendo insuficiente a alegação
genérica de descumprimento de norma legal.
7. A ausência de impugnação específica da decisão agravada, em afronta ao princípio da
dialeticidade, impede o conhecimento do agravo regimental, conforme Súmula 182 do STJ.
8. Não há violação do princípio da colegialidade, pois compete à Presidência do STJ não
conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 21-E, V, do RISTJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A admissibilidade do recurso
especial requer a indicação clara dos dispositivos legais violados. 2. A ausência de
impugnação específica da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental.
3. Não há violação do princípio da colegialidade quando a Presidência do STJ não conhece
de recurso inadmissível." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, a e c;
RISTJ, art. 21-E, V. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n.
182; STJ, AgRg no AREsp 2.633.334/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em 07.10.2024.
(AgRg no AREsp n. 2.735.718/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
25/2/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVIABILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu dos agravos em
recursos especiais, em razão da incidência das Súmulas 7 e 182 do STJ.
2. Os agravantes foram condenados por tráfico de drogas e corrupção ativa, e a defesa
alega ofensa a diversos dispositivos legais, além de questionar a dosimetria da pena e a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado. II.
Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a sustentação oral em agravo
regimental no agravo em recurso especial, à luz da Lei 14.365/2022 e do art. 7o, § 2o-B, III,
da Lei 8.906/1994.
4. Outra questão em discussão é se os agravantes apresentaram argumentos suficientes
para afastar a aplicação das Súmulas 7 e 182 do STJ. III. Razões de decidir
5. A sustentação oral é incabível em agravo regimental no agravo em recurso especial,
conforme o art. 159, IV, do RISTJ, e a legislação vigente não alterou essa regra.
6. Os agravantes deixaram de impugnar adequadamente os fundamentos da decisão
agravada, não afastando a incidência das Súmulas 7 e 182 do STJ.
7. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício,
conforme o art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50209668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 10ab0b90-7be6-496d-91fc-c6384aa37fe2

8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A sustentação oral não é cabível em agravo regimental no
agravo em recurso especial. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula 182 do STJ. 3.
Não cabe habeas corpus de ofício na ausência de flagrante ilegalidade." Dispositivos
relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 7o, § 2o-B, III; CPC, art. 994, VI e VIII; CPP, art.
638; RISTJ, art. 159, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.290.219
/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 27.04.2023; STJ, AgRg no
AREsp 2.265.647/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.04.2023.
(AgRg no AREsp n. 2.817.026/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)."
10/6/2025
17/6/2025

A falta de impugnação específica a este fundamento da decisão monocrática,
portanto, viola o princípio da dialeticidade, que exige que a parte agravante apresente
razões jurídicas aptas a desconstituir os fundamentos da decisão agravada. Sem o
combate direto ao argumento de que a desclassificação prematura prejudicou a
persecução penal, o agravo regimental carece de um dos seus requisitos de
admissibilidade essenciais.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50209668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:51:30
Código de Controle do Documento: 10ab0b90-7be6-496d-91fc-c6384aa37fe2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0131980-9
AREsp 2.909.828 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02232189120248060001 1110302024 22321891202480600011110302024
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MILENA MARIA FREIRE IZIDIO DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MILENA MARIA FREIRE IZIDIO DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515191380548524@
2025/0131980-9 - AREsp 2909828 Petição : 2025/0068863-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:22:35
Código de Controle do Documento: C29ACFAD-3F79-4455-B428-8B33B97B1C1B